Tribunal: STF
Processo: AP 1132
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ACÕRDÃO RECORRIDO ANALISOU INTEGRALMENTE A PRETENSÃO JURÍDICA DEDUZIDA. MERO INCONFORMISMO COM O DESFECHO DO JULGAMENTO. O ÓRGÃO JULGADOR NÃO É OBRIGADO A REBATER PORMENORIZADAMENTE OS ARGUMENTOS APRESENTADOS PELAS PARTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. 



    1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao proferir o acórdão condenatório, o fez com base no livre convencimento motivado, valorando as provas da maneira que julgou adequada, de maneira devidamente fundamentada, concluindo pela existência de robusto conjunto probatório apto a comprovar a materialidade e a autoria dos crimes pelos quais a ré, ora embargante, foi condenada.



    2. A coautoria de MARIA IRANI TEIXEIRA BOMFIM, foi comprovada integralmente pela prova dos autos, no contexto de presença da materialidade de crimes multitudinários.



    3. À Defesa foi assegurada a plena atuação em favor da ré durante todo o trâmite desta Ação Penal, com meios e recursos a ela inerentes e observância das garantias intrínsecas à própria concepção do devido processo legal. Preliminar de cerceamento do direito à ampla defesa rejeitada pelo Plenário deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Ausência de omissão.



    4. Questões trazidas pela embargante, relacionadas à execução da pena devolução de bem apreendido e detração da pena serão analisadas no momento processual adequado. Ausência de omissão.



    5. A Embargante busca, na verdade, rediscutir pontos já decididos pela SUPREMA CORTE no julgamento desta ação penal, invocando fundamentos que, a pretexto de buscar sanar omissões, obscuridades ou contradições, revelam mero inconformismo com a conclusão adotada (RHC 122.806 ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 112.254 ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 11/3/2013; AI 751.637 AgR-ED, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2011; RHC 112.702 AgR-ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/3/2016; RHC 114.739 ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 30/4/2013).



    6. Embargos de declaração rejeitados.